Tribunal: TJDFT
Processo: 0004651-95.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo apelante contra sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução ajuizada em face dos apelados, fundada em cédula de crédito bancário, e extingue o processo sem condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve prescrição intercorrente em face do apelante.
3. Analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
5. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
6. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
7. No caso, o juízo determinou a suspensão do processo (por um ano) em decisão de 19/03/2019. Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano da suspensão processual.
8. Na hipótese, cuida-se de execução lastreada em cédula de crédito bancário. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 03 anos, na forma do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.
9. Durante o período de suspensão do processo, não foram localizados bens dos executados para penhora.
10. Decorrido o prazo de mais de três anos desde o fim da suspensão processual sem que fossem localizados bens do devedor, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.
11. Esta Sexta Turma Cível entende que “a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente deve ocorrer sem a imposição de ônus às partes, conforme expressa previsão contida no § 5o do art. 921 do CPC, não sendo cabível, portanto, a condenação em honorários advocatícios, ainda que o exequente tenha concorrido para a paralisação do processo” (Acórdão 2013355, 0033421-08.2011.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 924, V); Código Civil (art. 206-A); Lei 10.931/2004 (art. 44); Lei Uniforme de Genebra (art. 70).
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0715231-09.2018.8.07.0007, Relatora Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, julgamento em 26/02/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0701755-92.2018.8.07.0009, Relatora Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, julgamento em 04/12/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0033421-08.2011.8.07.0007, Relator Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgamento em 18/06/2025.